Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700242-14.2020.8.07.9000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. PENHORA PRÉVIA AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO ATO CONSTRITIVO. COMPETÊNCIA. ATOS SUBSQUENTES. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende desconstituir a penhora de bem imóvel sob o fundamento de que houve o deferimento do processamento de recuperação judicial no Juízo Universal. 2. A Lei no 11.101/2005, que regula a Recuperação Judicial e Falência, dispõe, em seus artigos 6o e 52, inc. III, que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de "todas as ações e execuções" contra a sociedade empresária devedora pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que foi observado pelo Juízo singular no caso em deslinde. 3. O ato de constrição judicial do bem imóvel procedido previamente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora é válido e eficaz, pois o Juízo singular era competente para promover atos de expropriação do patrimônio da recorrente antes de ser submetida ao aludido plano de soerguimento. 4. O Juízo da Recuperação Judicial é o competente para dar prosseguimento aos atos subsequentes à penhora e deliberar a respeito da eventual onerosidade da constrição após o processamento do plano de soerguimento da devedora. 5. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 829, §2o e 835, todos do CPC, 6o, 49, 52 e 83, estes da Lei 11.101/2005, pugnando para que a penhora seja desconstituída, uma vez que compete ao Juízo Universal realizar os atos de expropriação do imóvel. Aduz que o STJ possui entendimento consolidado de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes. Por fim, requer gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 23414415 - Págs. 8 a 10). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 805, 829, §2o e 835, todos do CPC, 6o, 49, 52 e 83, estes da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 23414415 - Págs. 8 a 10). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030